Tribunal: TCU
Processo: 043.239/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 581/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.239/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anne Graziela Vitori (XXX.468.398-XX); Antonio Fabel (XXX.887.138-XX); Augusto Oshiro (XXX.262.838-XX); Carlos Iwao Ito (XXX.471.608-XX); Celia Vale de Lima (XXX.808.088-XX); Daniel Jo Tominaga (XXX.625.128-XX); Eduardo de Assis Silva Junior (XXX.362.808-XX); Eloiza Esteves Demito (XXX.544.498-XX); Estevan Costa Penas (XXX.473.208-XX); Evanildo Pereira Guimaraes (XXX.963.938-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.